Tribunal: TJDFT
Processo: 0732169-81.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. PERTURBAÇÃO À TRANQUILIDADE. PERSEGUIÇÃO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REVOGAÇÃO DO ART. 65 DA LCP. ABOLITIO CRIMINIS NÃO AUTOMÁTICA. CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA PARA O CRIME DE PERSEGUIÇÃO. ULTRATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA NA APLICAÇÃO DA SANÇÃO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
A revogação do art. 65 da LCP não equivale ao reconhecimento automático da abolitio criminis que dependerá da análise do caso concreto e do possível enquadramento da conduta do agente ao tipo penal do art. 147-A do CP, configurando-se, em caso positivo, hipótese de continuidade normativo-típica, o que não implica em criação de novo tipo penal, repelindo-se, assim, a aventada inconstitucionalidade na sentença.
In casu, o apelante foi condenado pela prática de perturbação à tranquilidade e de vias de fato, praticadas contra a vítima em contexto de violência doméstica e familiar.
Conforme farta quantidade de precedentes, a palavra da vítima tem singular importância no esclarecimento de crimes com violência doméstica e familiar contra a mulher, que acontecem geralmente longe de testemunhas, estando, na situação em exame, em sintonia ainda com os demais elementos probatórios produzidos.
Uma vez reconhecida que a conduta do apelante se enquadra no tipo penal do art. 147-A do CP, afasta-se a ocorrência de abolitio criminis do art. 65 da LCP na situação sub judice, configurando-se hipótese de continuidade normativo-típica para o crime do art. 147-A do CP, razões pelas quais é indene de mácula a aplicação da ultratividade da lei penal mais benéfica ao réu, ou seja, das penas previstas no art. 65 da LCP, por ser vedada a retroatividade da nova lei penal mais gravosa, já que a conduta do agente foi praticada anteriormente à entrada em vigor da Lei 14.132/2021.
Em resumo, quando do cotejo de toda prova trazida e/ou produzida durante a instrução criminal defluir a materialidade e a autoria dos delitos enquadrados aos fatos contidos na denúncia, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe.
Apelação conhecida e não provida.